Tribunal: TJES
Processo: 5001592-34.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

PROCESSO Nº
5001592-34.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SARLETY BERTOLANI RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5001592-34.2020.8.08.0021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: SARLETY BERTOLANI RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
SARLETY BERTOLANI RODRIGUES
, contra acórdão (ID n°
1063167) desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais (ID n°
1063167), a embargante alega suposta omissão,
tendo em vista que
não houve
“
enfrentamento de duas questões primordiais levantadas na Exordial e nas razões recursais: A ausência da aplicação do princípio
'
in dubio pro casamento
'
e da consideração da posse de estado de casados”.

Defende que
nos
“
termos do art. 49 e 50, do Decreto nº 181 de 24/01/1890 (Lei vigente na época dos fatos) e no art. 1543 do atual código civil, admite-se qualquer tipo de prova para a comprovação do casamento, desde que exista justificativa válida para a não apresentação da certidão de casamento”.

Reitera que somente eram filhos legítimos os provenientes de casamento válido, o que só corrobora que este ocorreu.

Aponta ser necessário a explicação
“
do que seria considerada a prova cabal da realização do casamento”
, uma vez que
“
exigir da embargante que junte um documento de mais de 130 anos, que sequer a própria igreja católica possui, devido aos seus arquivos deteriorados e extraviados (conforme a certidão negativa de casamento religioso juntada nos autos) é surreal e impossível”.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
14 de abril de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
SARLETY BERTOLANI RODRIGUES
, contra acórdão (ID n°
1063167) desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível,
nos termos da seguinte ementa
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPRIMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO DE ASCENDENTES. OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. CARÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS QUE SE PRETENDE CERTIFICAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Art. 109, “
caput”
,

da Lei
n°
6.015/1973 possibilita a qualquer interessado que restaure, supra ou retifique assentamento de Registro Civil, através de petição fundamentada e instruída com documentos ou testemunhas,
que o Juiz ordenar,
para fins de comprovação
d
o fato que pretende ser certificado. Já o § 4º do aludido dispositivo, em caso de procedência do pleito, o juiz ordenará a expedição de mandado para que seja lavrado, restaurado o
u
retificado o assentamento, indicando
com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

2.
A partir da leitura da r. sentença,
depreende-se
que o juízo de origem
consignou a necessidade de existência de prova cabal do casamento religioso
para fins de suprimento do registro civil, em observância aos ditames do
A
rt. 109, caput da Lei n° 6.015/1973.
Portanto, deve ser afastada a alegação de prova diabólica
da apelante
, uma vez que
a legislação pertinente ao tema exige a devida comprovação dos fatos para efeitos de certificação.

3.
Corroborando com o entendimento do julgador primevo, entend
e-se
que
os documentos que instrui a demanda
não
são
suficientes para comprovação do casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
tendo em vista
que não
é
possível aferir-
se

mais detalhes sobre o suposto matrimônio, como
a data
e
o local da celebração,
quem foi o celebrante e que pessoas testemunharam o ato.

4. O
fato que se pretende
v
er
inscrito no registro civil
não atende ao
s
requisito
s
constante
s

d
o
A
rt. 109,
§ 4° da Lei 6.105/1973,
pois a carência de provas
impossibili
ta

a indicação
com precisão a data e o local
da celebração do casamento,
para fins
de suprimento do
assentamento.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (ID n°
1063167), a embargante alega suposta omissão,
tendo em vista que
não houve
“
enfrentamento de duas questões primordiais levantadas na Exordial e nas razões recursais: A ausência da aplicação do princípio
'
in dubio pro casamento
'
e da consideração da posse de estado de casados”.

Defende que
nos
“
termos do art. 49 e 50, do Decreto nº 181 de 24/01/1890 (Lei vigente na época dos fatos) e no art. 1543 do atual código civil, admite-se qualquer tipo de prova para a comprovação do casamento, desde que exista justificativa válida para a não apresentação da certidão de casamento”.

Reitera
que somente eram filhos legítimos os provenientes de casamento válido,
o que só corrobora que este ocorreu.

A
ponta ser necessário a explicação
“
do que seria considerada a prova cabal da realização do casamento”,
uma vez que
“
exigir da embargante que junte um documento de mais de 130 anos, que sequer a própria igreja católica possui, devido aos seus arquivos deteriorados e extraviados (conforme a certidão negativa de casamento religioso juntada nos autos) é surreal e impossível”.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de
obscuridade
,
omissão
, contradição e
correção de erros materiais
,
para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o
A
rt.
1.022 do CPC
:

CPC –
Art. 1.022
:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

A contradição
, nos dizeres de
Fredie Didier Jr.
1
, ocorre quando há
“proposições entre si inconciliáveis”
, servindo como principal exemplo
“a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
.

Segundo o magistério de
José Carlos Barbosa Moreira
2
,
a
omissão
de que trata o dispositivo em comento configura-se apenas
“quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento”
, não cabendo ao julgador
“expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes”
.

Por sua vez, a obscuridade, segundo
Daniel Amorim Assumpção Neves
3
,
“decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”.

No caso, e
m que pese a irresignação d
a

e
mbargante,
entendo que
não há vício
s

no julgado embargado
a ser suprido por meio do presente recurso,
sendo clara a sua pretensão de reexaminar questões já decididas por este E
grégio
Colegiado.

Isso porque, no julgamento do recurso de Apelação Cível
restou consignado que os documentos que
instruem a demanda não são suficientes para corroborar com o pleito da recorrente.

Rememoro que
a apelante acostou
cópia da certidão de óbito de
Antonio Bertolani
(ID n°
920030)
,
constando que este era casado com
Josepha Javarini
(grafia que consta na aludida certidão) e certidão de batismo de “
Benedicta” (ID n°920237), constando somente
este
prenome
e
como
filha legítima de “Antonio Berttolini e Josepha Giavarini”
(grafia constante na certidão)
.

Contudo,
tais documentos não
são
suficientes para comprovação do casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
tendo em vista
que não
é
possível aferir-
se

mais detalhes sobre o suposto matrimônio, como: I)
a data
e
o II)local da celebração, III)
quem foi o celebrante e IV) que pessoas testemunharam o ato.

Importante esclarecer que prova apontada no voto condutor do apelo, não se trata da certidão de casamento, uma vez que caso essa existisse, seria desnecessário o ajuizamento da presente demanda, mas de qualquer outro documento em que se possa aferir os elementos destacados acimas, quais sejam,

a data
e
o local da celebração,
quem foi o celebrante e que pessoas testemunharam o ato.

Não é possível determinar o registro tardio dos ascendentes da apelante na forma pretendida, uma vez que a legislação pertinente ao tema destaca a necessidade da indicação de forma precisa dos fatos ou circunstâncias que devam ser objeto de novo assentamento.

Lei n° 6.015/1973 – Art. 109,
caput
:

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...)

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

Destarte, não merece prosperar alegação de aplicação do princípio
“
in dubio pro casamento
”
e da consideração da posse de estado de casados, tendo em vista que no caso em tela, não foram preenchidos os requisitos legais para registro tardio de casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani.

Reitero
que
a
própria
recorrente

não
sabe precisar a data e o local da celebração do suposto casamento, de modo que apenas indica o ano de 1889, como
ano
de

ocorrência do matrimônio,
alegando que
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani
“
casaram por volta de 01 ano antes do nascimento de seu primeiro filho, Angelo Bertolani, que nasceu no ano de 1890”.

Além disso, tal informação foi colhida de vizinhos e familiares, conforme aponta a apelante em sua inicial,
vizinhos e familiares que, por óbvio,
não são contemporâneos aos fatos.

Conclui-se então, que o esforço da embargante em demonstrar vícios no aresto fustigado, trata-se na verdade de pretensão de reexame de matéria já analisada por esta Egrégia Câmara.

“
De acordo com reiterado posicionamento da Corte Superior, os aclaratórios não se prestam para revisar a lide. Deste modo, resumindo-se a irresignação da embargante ao mero inconformismo com o resultado do julgamento (...), sem apresentação de qualquer outro fundamento que justifique a sua interposição, não merecem ser acolhidos os embargos interpostos”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151610029, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

Apesar de os embargos interpostos aparentarem distorcer a
real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não vejo motivos para, neste momento, aplicar multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte.

Contudo,
advirto
a

embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
. In: Curso de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 181.

2
. In: Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 11ª ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 548-549.

3
. In: Manual de Direito Processual Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010, p. 671.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
SUPRIMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO DE ASCENDENTES. OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. CARÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS QUE SE PRETENDE CERTIFICAR.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC.

2. O Art. 109, “
caput”
, da Lei n° 6.015/1973 possibilita a qualquer interessado que restaure, supra ou retifique assentamento de Registro Civil, através de petição fundamentada e instruída com documentos ou testemunhas, que o Juiz ordenar, para fins de comprovação do fato que pretende ser certificado.

3. Já o § 4º do aludido dispositivo, em caso de procedência do pleito, o juiz ordenará a expedição de mandado para que seja lavrado, restaurado ou retificado o assentamento, indicando com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

4. E
ntend
e-se que os documentos que instrui a demanda
não
são
suficientes para comprovação do casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
tendo em vista
que não
é
possível aferir-
se

mais detalhes sobre o suposto matrimônio, como
a data
e
o local da celebração,
quem foi o celebrante e que pessoas testemunharam o ato.

4.Destarte, não merece prosperar alegação de aplicação do princípio
“
in dubio pro casamento
”
e da consideração da posse de estado de casados, tendo em vista que no caso em tela, não foram preenchidos os requisitos legais para registro tardio de casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani.

5.
“De acordo com reiterado posicionamento da Corte Superior, os aclaratórios não se prestam para revisar a lide. Deste modo, resumindo-se a irresignação da embargante ao mero inconformismo com o resultado do julgamento (...), sem apresentação de qualquer outro fundamento que justifique a sua interposição, não merecem ser acolhidos os embargos interpostos”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151610029, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

6
. Fica advertid
a

a

embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual.

7. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.